Tribunal: TJMT
Processo: 1011122-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011122-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4o DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que

a
Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade
, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a
decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-MT, nos autos da
Execução Fiscal no 0002635-98.2016.8.11.0037
, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegalidade da cobrança das
infrações relativas à ausência de recolhimento de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO descritos na
CDA
20153147 e, por conseguinte, extinguiu

parcialmente o processo
.

Nas razões recursais, aduz que “
infere-se dos autos da Execução Fiscal que o Estado/Excepto não opôs resistência ao incidente, visto que, tão logo possível, juntou aos autos a CDA no 20153147 já com a alteração de exclusão das infrações anuladas, como se verifica do Id. 117164391. Portanto, diante da verificada ausência de resistência, no caso, é imperiosa a aplicação do disposto no art. 90, §4o, do CPC, para reduzir os honorários pela metade”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, aplicando-se a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 194513185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a
decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-MT, nos autos da
Execução Fiscal no 0002635-98.2016.8.11.0037
, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegalidade da cobrança das
infrações relativas à ausência de recolhimento de ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO descritos na
CDA
20153147 e, por conseguinte, extinguiu

parcialmente o processo
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Embora sustente que não opôs resistência a Exceção de Pré-Executividade, infere-se dos autos que o agravante sequer se manifestou sobre o pedido do agravado.

Ademais, a retificação da CDA ocorreu somente após determinação do juízo, conforme mencionado pelo próprio recorrente na petição de ID 117164391 – autos originários.

Assim, tem-se que a
Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade
.

Com efeito, o
artigo 90, § 4o do CPC não deve ser aplicado ao caso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4o, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4o, do CPC.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024